Tribunal: TJBA
Processo: 8032404-50.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032404-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANILO ALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PROCESSO N. 0700038-97.2021.8.05.0105:

PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, I,
C/C

ART
. 14,
INCISO
II,
AMBOS DO

CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDENTE. INSTRUÇÃO FINALIZADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Colhem-se dos autos relevantes indícios DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM desfavor DO paciente. Os elementos constantes no presente feito demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar

PROCESSO N. 8001300-84.2021.8.05.0105:
PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, IV, C/C
ART.
14,
INCISO.
II,
AMBOS DO

CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA DECRETADA DE OFÍCIO, SEM PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA PELO ÓRGÃO JULGADOR SEM REQUERIMENTO.

1.
Alega, a defesa,

que o Paciente
responde
a dois
processos criminais, que tramitam perante a Vara Criminal da Comarca de Ipiaú, ambos pela suposta prática do delito de homicídio, sendo que no primeiro processo, de n. 0700038-97.2021.8.05.0105, o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12 de fevereiro de 2021, encontrando-se o feito em fase de diligências, sem conclusão da primeira fase do sumário da culpa, enquanto no segundo processo, de n. 8001300-84.2021.8.05.0105, após regular instrução do feito, foi proferida decisão de pronúncia no dia 22 de junho de 2023, tendo sido decretada prisão preventiva do acusado sem prévia representação da autoridade policial nem prévio pedido do Ministério Público.

2.
Conforme consta dos autos de
n. 0700038-97.2021.8.05.0105
, trata-se de processo cuja tramitação procedeu-se de forma satisfatória, pois através de consulta realizada ao processo de origem é possível verificar que já fora proferida sentença de pronúncia em desfavor do Paciente (Id. 405746691), em 18 de agosto de 2023, ficando claro que não existe nenhuma desídia por parte do Juízo apontado coator. Outrossim,
na decisão de decretação de prisão preventiva, verifica-se que o Juízo a quo decidiu, fundamentadamente, pela prisão cautelar baseada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, considerando elementos que revelam a gravidade concreta da conduta praticada, bem como pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando o envolvimento do Paciente em outro delito de homicídio, havendo notícias, ainda, de que integra facção criminosa atuante na região, o que indica a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Ademais, extrai-se dos autos que o Inculpado se encontrava em local incerto e não sabido, sendo localizado somente em razão de decretação de prisão temporária (autos nº 05000021-45.2021.8.05.0105).

3. Quanto aos autos de n.
8001300-84.2021.8.05.0105, observa-se que
o Paciente não teve sua prisão preventiva anteriormente decretada, de forma que se encontrava preso processualmente quando da prolação da sentença em razão de outro processo, o que torna sem justificativa a prisão de ofício ordenada pelo sentenciante,
visto que
a decretação da prisão cautelar sem ter sido requerida, a depender do caso, pelo órgão acusador, pelo querelante, pelo assistente de acusação ou pela polícia judiciária
não é mais
admitid
a
p
elo
nosso ordenamento jurídico.

4. Assim, deve ser reconhecida
a coação ilegal constante no bojo do processo nº 8001300-84.2021.8.05.0105,
em vista d
a ilegalidade da prisão preventiva decretada sem prévia representação da autoridade policial, nem prévio pedido do Ministério Público, mantendo-se, no entanto, a custódia provisória do Paciente, no bojo do processo
de
nº 0700038-97.2021.8.05.0105.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8032404-50.2023.8.05.0000
,

sendo impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em favor do Paciente
DANILO ALVES DE ALMEIDA
e impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 28 de agosto de 2023.